Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-35.2017.8.05.0186
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000083-35.2017.8.05.0186

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
A
PELADO

QUE TEVE
JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, VI, PRIMEIRA PARTE, C/C O ARTIGO 109, AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
OU SEJA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
F
IXA
ÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO
DEFENSOR DATIV
O

NO VALOR
R$
3
.
0
00,00 (
TRÊS
MIL REAIS)
.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.
PLEITO
PRELIMINAR
PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO NA PARTE QUE CONDENOU
O ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO DOS MENCIONADOS HONORÁRIOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI PARTE NA DEMANDA. NÃO ACOLHIDA.
É
ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE "
A DECISÃO JUDICIAL QUE ARBITRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO POSSUI NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, NA FORMA DOS ARTS. 24 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E 587, V, DO CPC, INDEPENDENTEMENTE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO”
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OU SUBSIDIARIAMENTE, PELA
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS.
NÃO PROCEDE
.
NÃO MERECE GUARIDA
O PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA EXTIRPAR
OU REDUZIR
A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS,
DIANTE DO SEU CARÁTER ALIMENTAR.

1
. Trata-se de acusado que teve julgada extinta a punibilidade
, com fundamento no artigo 107, VI, primeira parte, c/c o artigo 109, ambos do Código Penal,
ou seja, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
ao passo
em que
o Estado da Bahia
foi condenado
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.
0
00,00 (três mil reais), em favor do advogado dativo Bel.
Flávio Luiz Marques dos Santos
, utilizando o parâmetro previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados.

2. Vale registrar
que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, pois o advogado deles sobrevive tanto para manter em boas condições seu escritório (aspecto profissional), como, principalmente, para sustentar a si próprio e à sua família,
não podendo assim tal verba ser extirpada
ou mesmo reduzida, na presente situação
.

APELO CONHECIDO E
não

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0000083-35.2017.8.05.0186
, da Comarca de
Iraquara
/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o
B
acharel

FL
Á
VIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: